Tribunal: TJDFT
Processo: 0021785-66.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021785-66.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULINA MEDEIROS RODRIGUES, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mantenho a decisão impugnada. 2. As informações no mandado de segurança já foram apresentadas. 3. Aguarde-se o pagamento do presente precatório em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios